Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741469-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIS FERNANDO DECANINI, AFONSO DECANINI NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de dispensa de caução para viabilizar o imediato levantamento dos valores depositados nos autos. Este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal. Após, o Juízo a quo informou que foi proferida decisão no processo de origem, por meio da qual declinou da competência em favor do Juízo Cível competente da comarca de Tangará da Serra, MT. Em razão disso, este Relator proclamou a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC (ID no 46532139). Em seguida, os agravantes interpuseram embargos declaratórios contra essa decisão, alegando que não há que se falar em perda do objeto, uma vez que foi interposto agravo de instrumento contra a decisão por meio da qual o Juízo recorrido declinou da competência, tendo sido concedido efeito suspensivo ao recurso. De fato, este Relator concedeu o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento no 0706620-15.2023.8.07.0000. Com efeito, há que se reconhecer a precariedade da decisão que declinou da competência, a qual pode ser reformada, o que implicaria o prosseguimento do processo perante o Juízo recorrido e, consequentemente, a possiblidade de se dar o prosseguimento do presente agravo de instrumento, cujo julgamento pode ser útil ao recorrente. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID no 46532139, tornando-a sem efeito. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2023 14:43:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator